Tribunal: STF
Processo: AI 146031
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
E  M E N  T A -  I - Recurso extraordinário: cabimento:
art. 102, III, "b", da Constituição.
              A  decisão  impugnavel  pelo  RE,   "b",  e  a  que  se
fundamenta,  formalmente, em  declaração de  inconstitucionalidade de
tratado  ou lei federal, feita em conformidade com o disposto no art.
97, da Constituição.
              II  -   Agravo  regimental:   inovação  de  fundamento:
inadmissibilidade.
              A  jurisprudência  do  STF  não  admite  que  em agravo
regimental  se  introduza o  debate  sobre matéria  não  veiculada no
recurso extraordinário.